Tribunal: TJMT
Processo: 1026770-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO PJe 1026770-35.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 325 - COMARCA DE SINOP
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP
SUSCITADO:
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP
E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - DIREITO PENAL INTERTEMPORAL - ART. 4o DO PROVIMENTO No 008/2007/CM - PROIBIÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS ANTERIORES AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.340/2006 - REALIDADE DOS AUTOS – AÇÃO PENAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DOS PROVIMENTOS 08/2007/CM E 45/2007/CGJ - INSTÂNCIA PENAL INICIADA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO IMPROCEDENTE.
O art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do Juiz Natural e da regra da perpetuatio jurisdictionis, estabeleceu que a competência para processo e julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher coincide com a data do início da ação penal, "momento-critério" processualmente relevante, com independência da data do fato ou posterior remanejamento da competência das Varas com foro para o processo e julgamento das causas que envolvam Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Conflito improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026770-35.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (SUSCITADO), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - DIREITO PENAL INTERTEMPORAL - ART. 4o DO PROVIMENTO No 008/2007/CM - PROIBIÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS ANTERIORES AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.340/2006 - REALIDADE DOS AUTOS – AÇÃO PENAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DOS PROVIMENTOS 08/2007/CM E 45/2007/CGJ - INSTÂNCIA PENAL INICIADA -
CONFLITO DE JURISDIÇÃO IMPROCEDENTE
.

O art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do Juiz Natural e da regra da
perpetuatio jurisdictionis
, estabeleceu que a competência para processo e julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher coincide com a data do início da ação penal, "momento-critério" processualmente relevante, com independência da data do fato ou posterior remanejamento da competência das Varas com foro para o processo e julgamento das causas que envolvam Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop
em face do Juízo da
2a Vara Criminal, Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da mesma comarca, visa obliterar dúvida acerca da competência para o processo e julgamento da Ação Penal 0000074-03.1998.811.0015, visando apurar a prática, em tese, dos delitos descritos no artigo 130, §1o, do Código Penal e artigos 213 e 214 c/c artigo 224, “a” c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, por sete vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), ocorridos no ano de 1997, onde consta como suspeito [R. P. S.].

De acordo com o douto suscitado, embora o Juízo possua competência cumulativa para análise de feitos afetos à violência doméstica contra a mulher, é incompetente para a análise do caso específico, pois a Lei n. 11.340/06 foi publicada em 07/08/2006, posteriormente à data dos fatos narrados na denúncia.

Assevera que o Provimento 08/2007-CM prevê, expressamente, em seu artigo 4o a impossibilidade de redistribuição dos processos anteriores à vigência da Lei Maria da Penha.

Por sua vez, o douto suscitante discordou desse raciocínio, salientando que apesar do fato criminoso ter ocorrido no ano de 1997, antes da vigência da Lei 11.340/2006, o Ministério Público posicionou-se pela competência do Juízo suscitado para processar e julgar a ação penal, notadamente porque o delito foi cometido no âmbito doméstico e familiar, contra vítima mulher.

Sustenta que: “
é perfeitamente cabível a aplicação da Lei 11.340/2006 ao caso sub judice; seja pela condição de vulnerabilidade da vítima resultante não somente do gênero, mas também por outras circunstâncias prioritárias como a idade, a lei lhe confere o direito de obter a proteção mais efetiva prevista na legislação especial, sem que isso resulte necessariamente em aplicação retroativa e mais severa de alguns dispositivos da lei no 11.340/2006; que, como já dito, tem como principal norte o amparo da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares
” (sic. id. 71042450 - Pág. 171).

O Magistrado suscitado não foi ouvido, tendo os autos subido a esta Corte de Justiça e a mim distribuídos por sorteio [id. 71042461].

O termo de análise de prevenção constante do id. 71059997 não apontou feitos capazes de ensejar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 71059998 atesta que o presente feito independe do pagamento de custas iniciais.

Dispensada a coleta de informações das autoridades judiciárias [id. 71225494].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado [Portaria n. 003/2021/PGJ], Dr. Tiago de Sousa Afonso da Silva, nada obstante no sumário reconheça a “procedência do conflito”, opina na realidade pela
improcedência do conflito
, ao argumento de que, se a ação penal foi distribuída para a 4a Vara Criminal da comarca de Sinop antes da vigência da Lei Maria da Penha, “
afigura-se indevida agora a redistribuição da ação penal
”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se que a Ação Penal 0000074-03.1998.8.11.0015, ajuizada em desfavor de [R. P. S.], qualificado, dado como incurso nas penas do
artigo 130, § 1o, do Código Penal e artigos 213 e 214 c/c artigo 224, “a” c/c artigo 226, inciso II, todos do mesmo
Codex
, por sete vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71),
ocorridos no ano de 1997
, foi
distribuída originariamente ao Juízo da Vara Única Criminal de Sinop
, tendo sido a denúncia recebida em 26/02/1998 [id. 71033499, p.160].

Consta ainda que, ante a ausência de citação pessoal do acusado, a ação penal foi suspensa na forma do art. 366 do CPP, por decisão lavada em 16/9/1998 [id. 71042450, p. 12], sendo posteriormente redistribuída ao Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop, e posteriormente, ao Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop, nos ermos da Resolução 08/2020/OE [id. 7104240, p. 153].

Com efeito, em 03/9/2020, a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal, atendendo a requerimento do Ministério Público, declinou da competência para o processo e julgamento do feito, argumentando:

“
Compulsando os autos, constata-se que este juízo especializado não é competente para processar e julgar os crimes narrados na inicial acusatória, sobretudo porque a Resolução TJMT no 08/2020/OE excluiu claramente da competência deste juízo as infrações penais praticadas no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher.

Na hipótese, constata-se que os crimes foram praticados, em tese, pelo denunciado em face de sua enteada, dentro do ambiente familiar.

Nessa situação, cabe observar o disposto no art. 1o da Resolução no 08/2020/OE, publicada em 29.07.2020, segundo a qual compete ao Juízo da 2a Vara Criminal local processar e julgar, privativamente, as ações penais de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei no 11.340/2006, inclusive aquelas relativas aos delitos contra a dignidade sexual. Razão pela qual, deve o feito, tramitar perante aquele Juízo.

Nessa situação, com fundamento nos artigos 69, III c.c. 74, ‘caput’, do CPP e artigo 1o da Resolução no 08/2020/OE, em consonância com o parecer ministerial, declino da competência em favor do Juízo da 2a Vara Criminal local, para onde os autos do processo virtual devem ser redistribuídos, com as baixas e anotações necessárias junto ao cartório distribuidor e sistema informatizado de dados ‘Apolo’. Cumpra-se e intimem-se
” [id. 7104240, p. 161]

Ao receber os autos, o Juízo da 2a Vara Criminal
, Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma comarca determinou a devolução da ação penal, argumentando que “[...]
a competência para julgar fatos classificados como violência doméstica e familiar contra a mulher ocorridos antes da vigência da Lei Maria da Penha é da Vara Criminal, sob pena de ofender o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, bem como, diante da natureza do crime apurado nos autos (delito sexual) e do teor da Resolução 08/20/OE/TJMT e regras processuais penais, cabe à 4.a Vara Criminal de Sinop/MT
” [id. 71042450, p. 166].

Recebidos os autos pelo Juízo Suscitante, suscitou o presente Conflito, sustentando:

“
Em que pesem as razões esposadas na decisão que determinou a devolução desta APP a este Juízo, em detida análise aos autos e à legislação atinente ao caso, constata-se que compete ao juízo da 2a Vara Criminal de Sinop, Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, processar e julgar este feito.

Na hipótese, apesar do fato criminoso e do recebimento da denúncia terem ocorridos nos anos de 1.997 e 1.998, respectivamente; antes, portanto, da vigência da Lei no 11.340/2006, o Ministério Público posicionou-se pela competência do Juízo suscitado para processar e julgar esta APP, aos 31.8.2020 [ID 444453379 – págs. 328/330], notadamente porque o delito foi cometido no âmbito doméstico e familiar, contra vítima mulher.

Todavia, o Juízo suscitado, sumária e singelamente, determinou a devolução dos autos a este Juízo, sem ouvir o titular da Ação Penal Pública que lá atua (2a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop); ao invés de suscitar conflito negativo de competência [CPP, 114, I e 115, III], em especial, porque, este Juízo também se declarou incompetente para conhecer o mesmo fato criminoso [CP, 213 e 214].

Não se trata, pois, de aplicar alguns dispositivos da Lei “Maria da Penha” que são, em tese, mais severos ao imputado, o que evidentemente ofenderia o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; sobretudo criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, proporcionando instrumentos adequados para enfrentar um problema que aflige grande parte das mulheres vítimas.

Nessa perspectiva, retirar os fatos criminosos ocorridos antes da vigência da Lei 11.343/2006 da competência jurisdicional absoluta do juízo da 2a Vara Criminal local, com base unicamente nos argumentos esposados pelo suscitado, viola direitos humanos, na medida em que, prevalecendo esse entendimento, a assistência à mulher em situação de violência doméstica prevista na referida Lei também restaria prejudicada.

Em síntese, é perfeitamente cabível a aplicação da Lei 11.340/2006 ao caso sub judice; seja pela condição de vulnerabilidade da vítima resultante não somente do gênero, mas também por outras circunstâncias prioritárias como a idade, a lei lhe confere o direito de obter a proteção mais efetiva prevista na legislação especial, sem que isso resulte necessariamente em aplicação retroativa e mais severa de alguns dispositivos da lei no 11.340/2006; que, como já dito, tem como principal norte o amparo da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares.

Diante do exposto, nos termos dos arts. 114, I, 115, III e 116, § 1°, todos do Código de Processo Penal, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, suscito ao presidente do e. TJMT conflito de negativo de competência a fim de estabelecer o juízo competente para processar e julgar a presente Ação Penal Pública de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, disciplinada na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006
” [id. 71042450, pp. 170-171].

A controvérsia, pois, cinge a saber o alcance da Lei n. 11.340/2006, se a criação das Varas Especializadas de Violência e Familiar Contra a Mulher, definida no art. 17 da Lei de regência, aplica-se aos casos anteriores à sua vigência, e se essa constatação por si só determinaria o deslocamento do processo à Vara Especializada. O referido dispositivo legal assim estabelece:

“
Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
”

Antes disso, o art. 74 do CPP já definia que “
a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária
”.

Visando dar cumprimento à determinação legal, seis meses após a promulgação da Lei Maria da Penha, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 9/2007, de 8 de março de 2007, orientando os Tribunais de Justiça na criação e estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nas capitais e no interior, com a implementação de equipes multidisciplinares (art. 14 da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006).

Em atendimento a essa Recomendação, o Conselho da Magistratura do c. Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou o Provimento n. 08/2007/CM, atribuindo, em seu art. 1o, § 3o, à Corregedoria-Geral da Justiça definir a competência das Varas para o processo e julgamento dos feitos criminais de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – Lei no 11.340/2006 “Lei Maria da Penha” nas comarcas onde não houvesse Varas Especializadas.

Note-se, com atenção, que o art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, previu, com letras garrafais, que

“
Art. 4o - Não haverá redistribuição dos processos precedentes ao início da vigência da Lei n.o 11.340/2006
” (Provimento 008/2007/CM).

A delimitação temporal acima enfocada teve por escopo observar o entendimento pacificado pelo Pretório Excelso, no RHC 83181/RJ, segundo o qual
a criação de novas varas não poderia implicar a incompetência superveniente do Juízo onde se iniciou a ação penal
, especialmente porque, cumpre-lhe dar cumprimento à regra da
perpetuatio jurisdictionis
, corolário do princípio do Juiz Natural, fixada no art. 43 do CPC/15 (antigo art. 87 do CPC/73):

“
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”.

O art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do Juiz Natural e da regra da
perpetuatio jurisdictionis
, descreve que
a competência para processo e julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher coincide com a data do início da ação penal
, “
momento-critério
” processualmente relevante, com
independência da data do fato ou posterior criação, instalação ou remanejamento da competência das Varas com foro para o processo e julgamento das causas que envolvam Violência Doméstica e Familiar contra a mulher
.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E JUÍZO DE FEITOS GERAIS - CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.340/2006, PORÉM, DENÚNCIA OFERECIDA RECENTEMENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Apesar de o caderno policial em exame ter corrido sob a jurisdição da Segunda Vara Criminal, é certo que o respectivo processo judicial, que se iniciará com o recebimento da denúncia (já oferecida), deverá tramitar na Vara Especializada de Violência Doméstica, visto que terá seu marco primitivo quando já vigente há muito tempo a Lei no 11.340/2006, pouco importando, destarte, o fato de o crime apurado ter ocorrido em data anterior à criação da Vara Especializada. Conflito negativo julgado improcedente
” [TJMT, CJ 79423/2010, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/6/2011, Publicado no DJE 10/6/2011].

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LEI MARIA DA PENHA - DIREITO PENAL INTERTEMPORAL - ART. 4o DO PROVIMENTO No 008/2007/CM - PROIBIÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS ANTERIORES AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.340/2006 - REALIDADE DOS AUTOS – AÇÃO PENAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DOS PROVIMENTOS 08/2007/CM E 45/2007/CGJ - INSTÂNCIA PENAL INICIADA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.

O art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM, atendendo a jurisprudência do Pretório Excelso sobre o princípio do Juiz Natural e da regra da perpetuatio jurisdictionis, estabeleceu que a competência para processo e julgamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher coincide com a data do início da ação penal, "momento-critério" processualmente relevante, com independência da data do fato ou posterior remanejamento da competência das Varas com foro para o processo e julgamento das causas que envolvam Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Conflito procedente
” [TJMT, CJ (N.U 0000407-40.2002.8.11.0006, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018].

Por assim dizer,
por mais que a Resolução n. 08/2020/OE haja redefinido a competência do Juízo da 4a Vara Criminal
, ressalvando os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher,
obviamente quis limitar o alcance da competência aos fatos onde a Lei Maria da Penha é aplicável efetivamente
, o que não é o caso, onde a Lei n. 11.340/2006 é inaplicável de pleno direito.

O que importa, para fins de redistribuição ou não das ações penais, é a ocorrência ou não do recebimento da denúncia, por força da previsão do art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM.

Assim, na comarca de Sinop, pode existir ações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher que tramitam perante Juízo diverso da 2a Vara Criminal daquela comarca, a exemplo daquele cujo recebimento da denúncia ocorreu antes da publicação do Provimento n. 45/2007/CGJ [que definiu a competência relativa aos feitos cíveis e criminais oriundos de delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a Mulher], sem que haja qualquer pecha de nulidade a ser considerada, porque
a eleição do critério determinante para a redistribuição das ações penais desse gênero é a data do recebimento da denúncia
.

Assim, sem mais delongas, considerando que a denúncia da presente ação penal, oferecida ao Juízo da antiga Vara Única Criminal de Sinop, posteriormente redistribuída para o Juízo da 4a Vara Criminal da mesma comarca, foi recebida em 26/02/1998 [id. 71033499, p.160], antes, portanto, da modificação da competência formalizada pelo Provimento n. 45/2007/CGJ, está proibida a redistribuição da ação penal,
ex vi
do art. 4o do Provimento n. 08/2007/CM.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
julgo improcedente
o Conflito de Jurisdição, e declaro competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop para processar e julgar o presente feito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021